Tribunal: TCU
Processo: 033.056/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10943/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.056/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amilton José Freire de Queiroz (XXX.236.402-XX); Armstrong da Silva Santos (XXX.051.452-XX); Carlos Henrique Ferreira das Neves (XXX.697.907-XX); Cícero Francalino da Rocha (XXX.940.272-XX); Nayra Suelen de Oliveira Martins (XXX.813.632-XX); Regineison Bonifácio de Lima (XXX.768.492-XX); Ricardo da Costa Rocha (XXX.063.492-XX); Socorro Elizabeth Rodrigues de Souza (XXX.424.272-XX); Thiago Castro Saab (XXX.045.502-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.